Tribunal: TJMT
Processo: 1017435-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017435-89.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (AGRAVANTE), JOTTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.019.841/0001-90 (AGRAVADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO E AÇÃO RENOVATÓRIA – CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA – CONEXÃO INDEFERIDA – URGÊNCIA NÃO CONSTATADA – MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

“O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz o rol taxativo de decisões interlocutórias que poderão ser atacadas por meio do Agravo de Instrumento; todavia, não se desconhece o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, proferido no REsp n.o 696.396 e REsp n.o 1.704.520, no sentido de que o rol descrito no referido dispositivo processual não deve ser analisado de forma taxativa, sendo possível admitir a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada, pelo Julgador, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação. O caso em exame não enseja a mitigação do rol, pois inexiste a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria arguida, em eventual recurso de apelação.”
(TJ-MT - AGR: 10142929220208110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 30/09/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2020).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017435-89.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

AGRAVADA:

JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. – EPP

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT,
Dr. Márcio Rogério Martins
,

na Ação Renovatória de Contrato de Parceria Agrícola no 1000222-04.2020.8.11.0022, ajuizada em face de
JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. – EPP
, que indeferiu o pedido de
conexão da ação com a de Rescisão Contratual com Pedido de Despejo N. 1667-45.2018.811.0022, em trâmite pela mesma Comarca.

A agravante sustenta que, apensar do Contrato de Parceria Agrícola que firmou a agravada renovar-se desde 2.008, foi surpreendida com a propositura da ação de despejo, de modo que se viu obrigada a ajuizar a ação renovatória “
a fim de fazer valer o direito contratual, bem como as decisões judiciais prolatadas na Recuperação Judicial declarando a essencialidades dos bens, dos ativos financeiros e contratos de parceria agrícola”
(sic)
.

No entanto, afirma que o magistrado de primeiro grau indeferiu o seu pedido de conexão por vislumbrar que as demandas são completamente distintas, o que, no seu entender, “
a decisão não observou a causa de pedir e o pedido especifico de cada demanda, pois, versam sobre o mesmo imóvel. Ora, ambos tratam do mesmo contrato e buscam a aplicabilidade do instituto da posse, tanto para imissão, quanto para manutenção da posse do imóvel objeto em ambas demandas”
.

Destaca que
“
possui POSSE GARANTIDA POR ESSE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POSSE ESSA DECORRENTE DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO VINCULADO AO PROCESSO DE RESCIÇÃO CONTRATUAL AO QUAL SE PRETENDE VER RECONHECIDA A CONEXÃO (Agravo - no 1009810- 72.2018.8.11.0000).”

Por essa razão, aduz que restam preenchidos os requisitos necessários à reunião dos feitos, a fim de evitar decisões conflitantes, e possibilitar o julgamento em conjunto, consoante dispõe o artigo 55, §3o, do Código de Processo Civil.

Assim, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo recursal recolhido (Id. 54973997).

A tutela recursal foi por mim deferida.

Contrarrazões ofertadas pela agravada (Id. 58276475), aduzindo que a primeira ação - Rescisão do Contrato de Parceria c/c Perdas e Danos - foi ajuizada por ela em 17.07.2018, sob o Código n.o 70559, em virtude do desvio da finalidade do objeto do contrato, enquanto a que renovatória foi proposta em 28.02.2020, sendo que somente 03 meses depois é que a agravante pleiteou a reunião dos processos.

Esclarece que é proprietária da Fazenda Condor e que cedeu à Bom Jesus parte da área do imóvel rural, para o cultivo soja, milho e algodão, mas, no entanto, a agravante passou a utilizá-la de forma diversa, eis que passou a confinar bovinos, motivando o ajuizamento do despejo.

Aponta em preliminar que o recurso não deve ser conhecido, eis que a sua interposição não se encontra elencado no rol do artigo 1.015 do CPC, mesmo com a taxatividade mitigada pelo Superior Tribunal de Justiça, eis que o caso não demanda urgência, e, no mérito, pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o presente recurso foi interposto contra decisão que indeferiu a reunião dos autos da Ação Renovatória de Contrato de Parceria Agrícola
no 1000222-04.2020.8.11.0022, ajuizada pela agravante

BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em face da agravada
JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

– EPP
,
com a de Rescisão Contratual com Pedido de Despejo N. 1667-45.2018.811.0022, onde as mesmas partes figuram em lados opostos.

Para tanto, em que pese as demandas versarem sobre o mesmo objeto, qual seja, o
Contrato de Parceria Agrícola e Outras Avenças firmado pelos que aqui litigam para a exploração da propriedade rural denominada Fazenda Condor – com área total de 1.671.0227 e registrada sob as matrículas no 4.608, 4.609 e 4.610 do CRI de Pedra Preta/MT, o magistrado de primeiro grau formou sua convicção no sentido de que
“mesmo que ambos processos sejam relacionados com as mesmas partes e têm o mesmo imóvel como discussão, não há que se falar em conexão, pois ambas ações têm pedidos e causas de pedir totalmente distintas, ou seja, um processo não depende do outro”.

Importante registrar que, em suma, a agravante busca
a rescisão do contrato por descumprimento da avença, enquanto

que a agravada
pretende
renová-lo a fim de
garantir o retorno dos investimentos e benfeitorias que realizou no preparo do solo da área rural, o que, à primeira vista, torna-se premente a reunião dos feitos a fim de evitar decisões conflitantes.

Ocorre que, em preliminar, a parte agravada defende que o presente recurso não deve ser conhecido, eis que o teor da decisão agravada não se ampara no que dispõe o artigo 1.015 do CPC, que estabelece:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, Relatora Ministra Nancy Andrighi, fixou a tese de que
"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação"
- Tema 988/STJ.

No entanto, a jurisprudência sobre a hipótese tratada nos autos é firme no sentido de que não há urgência nos casos de indeferimento do pedido de conexão, de modo que não há falar em mitigação da taxatividade do rol estabelecido no referido artigo.

É que, na verdade, não há falar em prejuízo da agravante, tendo em vista que o ato judicial em questão poderá ser futuramente discutido, nos moldes do art. 1009, § 1o, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.

Ou seja, em que pese a tese do recurso versar sobre a possibilidade de eventual prolação de decisões conflitantes, a matéria poderá ser abordada em preliminar no recurso de apelação, uma vez que, como já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça,
incumbe ao magistrado condutor do feito avaliar a conveniência da reunião dos processos quando constatada a conexão, sendo uma faculdade daquele que é responsável pela adequada marcha processual, sopesar a
conveniência, ou não, do processamento e julgamento simultâneo.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – CONEXÃO RECONHECIDA COM AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE UM DOS HERDEIROS – INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO – JUNTADA DE DOCUMENTO APENAS EM GRAU RECURSAL – DESCUMPRIMENTO DO ART. 435 DO CPC – PROIBIÇÃO DE VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – PLANO DE PARTILHA ADEQUADO AO REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – VIÚVO QUE CONCORRE COM OS DESCENDENTES DA DE CUJUS APENAS EM RELAÇÃO AOS BENS PARTICULARES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
“Segundo a jurisprudência desta Corte, a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, sendo que o art. 105 do Código de Processo Civil concede ao magistrado certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias. 3. Justamente por traduzir faculdade do julgador, a decisão que reconhece a conexão não impõe ao magistrado a obrigatoriedade de julgamento conjunto.” (REsp no 1.255.498 - CE)
. A prova documental deve ser produzida no tempo certo, já que a juntada de novos documentos pelas partes é lícita quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados, ou para contrapor aos já produzidos nos autos. Assim, não se tratando das hipóteses amparadas no artigo 435 do Código de Processo Civil, não se pode conhecer de documento juntado às razões de recurso, eis que já operada a preclusão. A conduta da recorrente configura afronta à vedação ao venire contra factum proprium (regra que proíbe o comportamento contraditório), ofendendo os princípios da cooperação (art. 6o, CPC) e da boa-fé (art. 5o, CPC), com o que não se sustenta, também por esse prisma, a tese de o imóvel a ser partilhado foi adquirido antes da constância do casamento. De acordo com o art. 1.829 , inc. I , do Código Civil, a sucessão do cônjuge, quando o regime de bens do casamento é o da comunhão parcial, defere-se ao sobrevivente em concorrência com os descendentes apenas em relação aos bens particulares, uma vez que sobre os bens comuns já lhe tocará a meação.”
(TJ-MT 00037785220158110007 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2020)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISUM SINGULAR NÃO SE ENQUADRA NO ROL AO ART. 1.015 DO CPC – AUSENTE A URGÊNCIA PARA MITIGAÇÃO DO ROL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz o rol taxativo de decisões interlocutórias que poderão ser atacadas por meio do Agravo de Instrumento; todavia, não se desconhece o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, proferido no REsp n.o 696.396 e REsp n.o 1.704.520, no sentido de que o rol descrito no referido dispositivo processual não deve ser analisado de forma taxativa, sendo possível admitir a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada, pelo Julgador, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação.
O caso em exame não enseja a mitigação do rol, pois inexiste a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria arguida, em eventual recurso de apelação
.”
(TJ-MT - AGR: 10142929220208110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 30/09/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2020)

Nesse mesmo trilhar é o entendimento dos demais Tribunais Pátrios:

“Agravo de instrumento - Embargos à execução -
Pretensão dos agravantes à atribuição de efeito suspensivo e de reconhecimento de conexão com outras ações ajuizadas pelo agravado - Indeferimento - Parte da decisão agravada relativa à conexão entre ações que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC - Inadmissibilidade
- Efeito suspensivo aos embargos - Não preenchimento de todos os pressupostos estabelecidos no art. 919, § 1o do CPC - Ausência de demonstração de grave dano ou risco ao resultado útil do processo - Prejuízo que deve ser concreto e não meramente potencial - Decisão mantida - Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.”
(TJ-SP - AI: 21912136620208260000 SP 2191213-66.2020.8.26.0000, Relator: Irineu Fava, Data de Julgamento: 27/11/2020, 17a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO A PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL E DE CONEXÃO FORMULADO PELA MUNICIPALIDADE.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC. RELATIVIZAÇÃO DO ROL TAXATIVO QUE DEVE SER VISTO DE FORMA RESTRITIVA E APLICADO EM CASOS EXCEPCIONAIS, O QUE NÃO OCORRE NA ESPÉCIE VERTENTE. AS HIPÓTESES VERSADAS NO PRESENTE RECURSO, DE INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E DE CONEXÃO NÃO SÃO CONTEMPLADAS NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC. DECISÃO QUE NÃO PODE SER IMPUGNADA POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, FATO QUE INVIABILIZA QUE SE ULTRAPASSE O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
APLICAÇÃO DO ART. 932, III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO.”
(TJ-RJ - AI: 00773015720198190000, Relator: Des(a). LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA MARQUES, Data de Julgamento: 03/07/2020, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO. CONEXÃO DE PROCESSOS. NÃO CONHECIMENTO DO INSTRUMENTO. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. No presente agravo interno as razões trazidas pela parte agravante não ensejam qualquer alteração da decisão monocrática. No julgamento do Tema n. 988 pelo Superior Tribunal de Justiça, em dezembro/2018, restou firmada a tese da mitigação da taxatividade do cabimento do agravo de instrumento: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação?.

Dessa forma, é possível extrair desse critério que o recurso será cabível em situações de urgência, devendo ser esse o elemento norteador de quaisquer interpretações relacionadas ao cabimento do recurso de agravo de instrumento fora das hipóteses arroladas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, ou seja, em caráter excepcional, a recorribilidade imediata está vinculada à urgência que decorre da inutilidade futura do julgamento do recurso diferido da apelação.
Na hipótese contida nos autos, o indeferimento do reconhecimento de conexão entre processos não gera prejuízo irreparável às partes, pelo que não se há falar em urgência que possa acarretar necessidade de conhecimento do agravo de instrumento. Destarte, impõe-se reconhecer o não enquadramento do recurso nas hipóteses do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não sendo caso de mitigação da respectiva taxatividade.”
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.
(TJ-RS - AGT: 70080563547 RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 30/10/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2019)

Assim, diante de todo o exposto
NÃO CONHEÇO do recurso, por manifesta inadmissibilidade
, ficando, via de consequência, revogada a tutela recursal deferida anteriormente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020